Tribunal: TJMT
Processo: 1008348-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008348-75.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SILVIA MARIA FERREIRA - CPF: 621.198.851-68 (IMPETRANTE), BRUNO SANTOS APARECIDO DE AENCASTRO - CPF: 085.078.021-76 (PACIENTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO SANTOS APARECIDO DE AENCASTRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE -
DENEGADA A ORDEM
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do paciente, notadamente pela quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados em seu poder, pois revela maior reprovabilidade do fato.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008348-75.2021.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO SANTOS APARECIDO DE AENCASTRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
BRUNO SANTOS APARECIDO DE ALENCASTRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi autuado em flagrante, com a posterior conversão deste em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menor.

Neste contexto, sustenta-se que
i)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva;
ii)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas;
iii)
o auto de prisão em flagrante padece de nulidade, ante a falta de assinatura do acusado nas peças que o compõem.

Assim, aponta o suposto desacerto da decisão, pugnando pela revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, ou substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
. 87264984.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
88358954, ocasião que juntou documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID. N.
90977048.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO SANTOS APARECIDO DE AENCASTRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, além de nulidade no flagrante.

Inicialmente, com relação à nulidade da prisão em flagrante -
ante a ausência de assinatura do acusado nas peças que o compõem
- convém ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva
tornam superados os argumentos relativos a sua irregularidade, diante da produção de novo título a justificar a segregação.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO AUTOMÁTICA. TESE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas
não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade
, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. Precedentes. (RHC 119.091/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019)”

Por outro lado, ao impor e manter a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública,
ante a quantidade e variedade de entorpecentes
, além
de envolvimento de menor na prática do ilícito,

in verbis:

“ (...)

Visto. Trata-se do Auto de Prisão em Flagrante BRUNO SANTOS APARECIDO DE ALENCASTRO, autuado pela prática do crime previsto no art. 35 e 33 da Lei n. 11.343/2006, pelos fatos e circunstâncias narradas o boletim de ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir.

(...)

DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Do fumus boni juris (fumus comissi delicti)

É indispensável para decretação da prisão preventiva a demonstração da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

No caso versando, o
fumus comissi delicti
encontra-se consubstanciado na existência da
materialidade delitiva
que foi demonstrada pelo auto de apreensão.

Por sua vez, os
indícios suficientes de autoria
podem ser constatados a partir dos depoimentos dos policiais encarregados da diligencia.

Do Periculum in mora (periculum libertatis)

É cediço que para que haja o decreto de prisão preventiva devem estar presentes seus pressupostos e requisitos legais, quais sejam: indícios de materialidade e autoria (pressuposto da prisão preventiva), e demonstração de 1) risco à ordem pública, 2) à ordem econômica, 3) à aplicação da lei penal ou à instrução processual (requisitos cautelares que dizem respeito ao risco trazido pela liberdade do investigado). Além disso, o caso deve envolver alguma das hipóteses dos incisos I, II, III ou parágrafo único do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Presente se encontra um dos
fundamentos
para a segregação cautelar do acusado, quais sejam:

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

A Garantia da Ordem Pública
está consubstanciada a necessidade de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave, de repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida da vítima dos componentes da sociedade. A fim de evitar a sensação de impunidade e insegurança, deve o Judiciário determinar o recolhimento do agente.

Analisando os fatos narrados no APF, verifico que a conduta do flagrado não deixa de ser revestida de periculosidade e gravosidade social
,
sendo necessária a decretação de sua prisão para a garantia da ordem pública.

(...)

Assim, fundamentalmente, ante da grande quantidade de entorpecente (465,58 g (quatrocentos e sessenta e cinco gramas e cinquenta e oito centigramas) de substancia análoga a maconha e 126,29 (cento e vinte seis gramas e vinte e nove centigramas) de substância análoga a pasta base de cocaína), entendo presente a necessidade da segregação cautelar da acusada para garantia da ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por ela, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seus comportamentos delituosos.

Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir os flagrados de continuar com seu intento criminoso.

É preciso destacar que a apreensão da enorme quantidade de entorpecentes, na bagagem do conduzido, é corolário de investigação iniciada a partir de denúncias anônimas; ademais, consta que antes da abordagem os policiais foram informados por terceiros que o conduzido teria descartado uma quantidade de entorpecentes. Por fim, no depoimento do menor que estaria acompanhando o conduzido, consta que eles, de fato, estavam vendendo substancias entorpecentes.

Portanto, não se trata de mero caso de grande quantidade de entorpecentes e muito embora o conduzido seja tecnicamente primário, é conveniente, segundo entendo a custódia preventiva, que tendo caráter “rebus sic stantibus”, poderá ser revista pelo Juizo natural, com os outros elementos que serão recolhidos no curso da investigação. Isto significa que a prisão preventiva se justifica como garantida da ordem pública.

Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP,
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A CUSTÓDIA DE
BRUNO SANTOS APARECIDO DE ALENCASTRO
,
já qualificado nos autos. (...)”

Posteriormente, ao indeferir o pleito de liberdade provisória, assim consignou:

(...)É o relatório.

DECIDO.

É sabido que a prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual que pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Acerca do pedido de liberdade provisória trazido pela defesa do réu BRUNO, sob argumento de que possui bons predicados pessoais favoráveis, já que primário e sem envolvimento com crime, com endereço fixo, trabalho lícito e estudante, registro que tal condição não obsta a decretação de prisão preventiva, nos termos do que dispõe o Enunciado n. 43 do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

No caso dos autos, consta que durante a prisão em flagrante do acusado e apreensão de um adolescente se logrou apreender expressiva quantidade de entorpecente, totalizando 236 (duzentos e trinta e seis) porções de COCAÍNA, com massa de 126,29g (cento e vinte e seis gramas e vinte e nove centigramas) e 129 (cento e vinte e nove) porções de MACONHA, com massa de 470,58g (quatrocentos e setenta gramas e cinquenta e oito centigramas).

A despeito da alegação do requerente BRUNO, de que é primário, sem envolvimento com ilícito, exercendo trabalho lícito, residência fixa e estudante, os requisitos da prisão preventiva consubstanciado na garantia da ordem pública, encontram-se presentes tendo em vista a grande apreensão de entorpecente:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (
Enunciado no 25
).

Ainda, no caso dos autos pesa em desfavor do autuado além da imputação do delito de tráfico de entorpecente, também o delito de associação ao tráfico, conjugado com a majorante de pena de envolvimento de menor na prática do ilícito, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e necessidade da segregação cautelar.

Assim e considerando que ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do requerente, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

Em vista disso, em sintonia com a manifestação Ministerial (Id. 56139506),
INDEFIRO
o pedido de revogação formulado no Id. 55864257 e
MANTENHO
a prisão preventiva do acusado
BRUNO SANTOS APARECIDO DE ALENCASTRO
, valendo a presente decisão como revisão da prisão cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código Processo Penal. (...)” extraído do sistema PJE.

Na hipótese, observa-se que foi apreendida considerável quantidade de substâncias entorpecentes
–
“236 (duzentos e trinta e seis) porções de COCAÍNA, com massa de 126,29g (cento e vinte e seis gramas e vinte e nove centigramas) e 129 (cento e vinte e nove) porções de MACONHA, com massa de 470,58g (quatrocentos e setenta gramas e cinquenta e oito centigramas).”

Assim, a leitura de fragmentos das decisões acima transcritas evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente,
notadamente na considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas em seu poder

Portanto, mostra-se notório que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade/variedade de substância entorpecente apreendida.

Este entendimento não diverge do externado,
reiteradamente
, pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente foi surpreendido transportando grande quantidade de maconha (14,8kg distribuídos em 22 tabletes).

3. Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 126.363/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)”

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Por fim, o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021